Tribunal: STF
Processo: HC 182579
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Bueno Braga, advogado, em benefício de Luciano Saldanha Marinho, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 28.2.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 563.844.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito de furto: “no dia 21.3.2019, por volta das 11:27h, na Rua Uberaba, n. 260, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Frutal-MG, o agente LUCIANO SALDANHA MARINHO, de forma livre, consciente e voluntária, mediante concurso de pessoas, subtraiu, para proveito comum, um veículo VW Voyage, placas QMQ0034, em prejuízo de Adriano Queiroz de Souza”.
    3. Em 12.12.2019, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG condenou o paciente pela prática do delito de furto, tipificado no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal à pena de três anos, oito meses e treze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e sem substituição por pena restritiva de direitos, e dezesseis dias-multa. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.19.172275-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual alegou que o “regime inicial fechado consubstancia constrangimento ilegal na liberdade de ir e vir do Paciente, diante do nítido equívoco cometido pelo Magistrado sentenciante ao considerar maculados os antecedentes do Paciente”, que a “negativa do direito de recorrer em liberdade não condiz com o quantum da pena estabelecida, nem com as condições pessoais do Paciente”.
    Em 13.2.2020, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRESENÇA - LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Compete ao magistrado sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, conforme disposição expressa do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP). Noutro giro, não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas”.
    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 563.844, no qual a defesa postulou a “revogação da prisão preventiva do paciente e a fixação de regime aberto em benefício do paciente”. Em 28.2.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Preliminarmente, cumpre asseverar que o pedido de alteração do regime prisional fixado em desfavor do paciente nem sequer foi apreciado pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus originário, de maneira que fica obstado o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
    No mais, acerca da manutenção da segregação cautelar do paciente, ao menos neste juízo de cognição sumária dos autos, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Isso porque, no caso, a segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Magistrado de piso em razão ‘da pena fixada e dos antecedentes do acusado’ (e-STJ fl. 36), tendo destacado o Tribunal de origem que ‘denota-se da análise detida da certidão e folha de antecedentes criminais (CAC e FAC) que o Paciente, apesar de primário, responde a outro processo pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 180 e art. 311, ambos do Código Penal [...], tendo se envolvido, também, na prática do delito de furto qualificado em 2011’ (e-STJ fl. 40).
    Dessarte, ao menos neste juízo de prelibação, entendo que a prisão preventiva do paciente estaria devidamente justificada na necessidade de acautelamento da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça local, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Assevera que o “Motivo da Impetração do presente WRIT além, obviamente, de tentar alcançar o Sagrado Direito de Liberdade do ora Paciente, é buscar dar EFETIVIDADE ao manejo da presente Ordem, já que o Paciente foi Condenado a uma Pena Privativa de Liberdade de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em Regime Inicial FECHADO, e continua preso até a presente data, estando inclusive, no Direito de Progressão de Regime para o SEMIABERTO, sendo que se não for acata a Ordem em caráter LIMINAR, até concretizar o Julgamento do Recurso de Apelação no Tribunal de Origem, o Paciente já estará no Direito ao Regime ABERTO, tudo isso estando falando de Paciente Primário e o suposto Delito cometido Sem Qualquer Violência ou Grave Ameaça à Pessoa (Furto Qualificado)” (transcrição conforme o original).
    Sustenta não ter sido apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado para o paciente e que estariam preenchidos os requisitos da al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal para a imposição de regime inicial diverso do fechado: “o não cumprimento ao exposto na Norma Penal depende de FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AO CASO EM CONCRETO, o que foi simplesmente ignorado por todas as Instâncias de Justiça, sendo que o Paciente ATENDE CUMULATIVAMENTE AOS 02 ((DOIS)) REQUISITOS, pois é PRIMÁRIO, conforme se faz comprovar através da CAC e FAC constantes nos autos, sendo reconhecido formalmente por todas as Instâncias, e, SUA REPRIMENDA SER INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, QUAL SEJA, 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS”.
    Ressalta que “a Mera Menção aos Antecedentes do Paciente, sendo este PRIMÁRIO não basta para autorizar que o Regime ABERTO seja afastado. Para tanto seria necessário que os critérios do artigo 59 do Código Penal fossem totalmente Desfavoráveis ao Apelante, o que verdadeiramente não é. A fixação do Regime mais Grave se apresenta SEM FUNDAMENTO JURÍDICO, o que fatalmente leva a sua correção com base tão somente no exame da sentença, INDEPENDENTE DE QUALQUER APRECIAÇÃO APROFUNDADA DA PROVA”.
    Afirma que a manutenção da prisão cautelar do paciente estaria baseada em “motivação abstrata” e que não teria sido demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na espécie. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Concessão da Ordem em caráter LIMINAR, dispensando as informações de praxe, visto que, todas as mesmas estão Disponíveis na referida Ordem, dado a Flagrante Ilegalidade da Manutenção da Custódia Preventiva do Paciente, Objetivando a Concessão da Ordem para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente que deverá resultar em sua Soltura Imediata, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, PARA QUE POSSA RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE (…).
    NO MÉRITO, A CONCESSÃO DA LIMINAR, OU SE DENEGADA, A CONSAGRAÇÃO DA SOLTURA DO PACIENTE EM FACE DAS NARRATIVAS PREVIAMENTE ADUZIDAS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, fixar o regime inicial fechado e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG afirmou:
    “(...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado LUCIANO SALDANHA MARINHO, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.
    Em consequência, para fins de individualização da pena, em obediência ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, XLVI, passo à DOSIMETRIA DA PENA, observando as diretrizes do artigo 68, caput, do Código Penal.
    Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:
    1. No que concerne à culpabilidade, vislumbro que é anormal à espécie:
    2. Verifico que o acusado tem maus antecedentes, conforme se extrai das FAC’s e CAC’s trazidas aos autos;
    3. No que se refere à conduta social, não há elementos nos autos que importem em desfavorecer o réu.
    4. Em aferição à personalidade do agente, não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-la;
    5. O motivo do delito constituiu-se o próprio elemento do tipo, não merecendo consideração em desfavor do acusado;
    6. Verifico que o crime foi cometido em circunstâncias anormais. O acusado valeu-se de instrumentos de custo elevado para subtrair o veículo; realizou os atos com rompimento de obstáculo – embora inerente ao bem e levou o veículo para localidade distante do furto, de modo a dificultar e impedir a localização.
    7. O crime não trouxe consequências extrapenais relevantes.
    8. Não se há falar em influência do comportamento da vítima para a prática do delito em questão, visto tratar-se de crime vago.
    Assim, considerando que as circunstâncias judiciais analisadas, reputo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, fixar a pena-base em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
    Em segunda fase de dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes aplicáveis.
    Não há causas de aumento e nem de diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. (…)
    Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, nos termos dos artigos 33, § 2º, ‘c’, e 59 do Código Penal. (…)
    Considerando as circunstâncias do crime e as condições do acusado, denoto não fazer jus ao benefício de substituição da pena. (…)
    Diante da pena fixada e dos antecedentes do acusado, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho a custódia cautelar para fins de manutenção da ordem pública a garantia de aplicação da lei penal”.
    10. Ao manter o regime inicial fechado e a prisão cautelar do paciente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “(...) o Paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.
    Pretende o Impetrante, por meio do presente remédio constitucional, a imposição imediata do regime aberto ao Paciente.
    Após detido exame da fundamentação apresentada pelo Impetrante, entendo pelo não conhecimento do presente writ.
    Isto porque o Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmaram posicionamento no sentido de ser incabível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida ex officio. (…)
    No caso em análise, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na Sentença é matéria impugnável por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesta extensão, o writ, utilizado como sucedâneo recursal, não deve ser conhecido.
    Passo à análise do pleito relativo à concessão ao Paciente do benefício de recorrer em liberdade.
    Do mérito
    Do direito de recorrer em liberdade.
    Ao que consta dos autos, o Paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.
    Em razão dos fatos descritos na denúncia, proferiu-se, na instância ordinária, sentença penal condenando o Paciente e aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa (Ordem 06).
    Ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de piso negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade (…).
    Com efeito, compete ao magistrado sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, conforme disposição expressa do art. 387, § 1º, do CPP.
    (…) inexiste dúvidas a respeito da presença do fumus comissi delicti, considerando que o Paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.
    No que tange à presença do periculum libertatis, a manutenção da prisão do Paciente também se faz necessária para garantia da Ordem Pública.
    Isto porque a periculosidade pessoal do Paciente se deduz da gravidade concreta e das circunstâncias dos fatos, considerando, ainda, ter sido o Paciente preso em posse de diversos apetrechos utilizados comumente para arrombar carros.
    Denota-se da análise detida da certidão e folha de antecedentes criminais (CAC e FAC) que o Paciente, apesar de primário, responde a outro processo pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 180 e art. 311, ambos do Código Penal (Ordem 08), tendo se envolvido, também, na prática do delito de furto qualificado em 2011 (Ordem 10).
    Tal histórico evidencia a necessidade de segregação cautelar diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva.
    Frise-se que o Paciente foi preso no Estado de São Paulo, demonstrando o efetivo risco que sua liberdade pode oferecer à aplicação da Lei Penal. Demais disso, a notícia de mandado de prisão preventiva pendente em razão de fatos ocorridos em outro Estado aponta o cuidado necessário à análise das condições pessoais do Paciente (Ordem 03, fl. 02).
    Diante de tais considerações, permanecendo presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do Paciente, não há o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a o direito de recorrer em liberdade”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2019).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Quanto ao regime prisional, para fixar o regime inicial fechado, atentou-se o juízo de origem para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 288 E 297 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, a recorrente foi condenada, em sede de apelação, pela prática do crimes tipificados nos artigos 288 e 297 do Código Penal, em virtude de falsificação de documentos públicos e associação criminosa, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e de 8 (oito) dias-multa” (HC n. 128.377-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.4.2017).
    “A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)” (RHC n. 122.178, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014). 
    15. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora